Tribunal: TJMT
Processo: 0023194-66.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023194-66.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO RIBEIRO MOREIRA - CPF: 691.188.411-04 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), IVAN FERNANDES - CPF: 667.443.501-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
:

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO - ANIMUS NECANDI – INDÍCIOS SUFICIENTES – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – TESE NÃO DEMONSTRADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MANUTENÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE – TEORIA DA CONDITIO SINE QUA NON - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2o, II, do Código Penal, por suposto homicídio qualificado pelo motivo fútil, em decorrência de disparo de arma de fogo motivado por desentendimento banal com a vítima.

A defesa alega nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação, ausência de animus necandi, legítima defesa putativa, necessidade de desclassificação para
lesão corporal e rompimento do nexo causal entre o disparo e o resultado morte.

II. Questões em discussão

3. Verificar se a decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente quanto à materialidade, indícios de autoria, dolo e qualificadora imputada.

4. Examinar a possibilidade de reconhecimento de excludente de ilicitude (legítima defesa putativa), a eventual desclassificação da infração penal e a exclusão do nexo de causalidade entre o disparo e o resultado letal.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia apresenta fundamentação compatível com os requisitos do art. 413 do CPP, descrevendo de modo claro a materialidade do delito, os indícios de autoria e os elementos que justificam a qualificadora.

6. A tese de legítima defesa putativa encontra-se isolada nos autos, desamparada pelas testemunhas presenciais, não sendo possível seu reconhecimento antecipado.

7. Há indícios suficientes do animus necandi, evidenciado pela região vital atingida e pela gravidade das lesões, bem como pela desproporcionalidade da reação, o que impede a desclassificação para lesão corporal.

8. A qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente, havendo plausibilidade na imputação de que o crime decorreu de desentendimento banal.

9. A alegação de rompimento do nexo causal não se sustenta, à luz do art. 13, § 1o, do CP, uma vez que as complicações hospitalares decorreram da lesão inicial, mantendo-se o vínculo causal segundo a teoria da conditio
sine

qua
non.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese firmada
: "A exclusão da qualificadora, da intenção homicida ou do nexo de causalidade, na fase de pronúncia, somente é possível quando manifestamente improcedentes ou afastados por prova inequívoca, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação das teses defensivas que envolvam juízo de valor sobre os fatos."

Dispositivos legais citados
:
Código Penal,
arts
. 13, § 1o; 121, § 2o, II; Código de Processo Penal,
arts
. 413, § 1o, e 419.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.806.707/BA;
AgRg
no
AREsp
n. 2.560.912/RJ;
AgRg
no REsp n. 1.666.375/RO.

Enunciado orientativo citado:
Enunciado n.o 2 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito
interposto por MÁRCIO RIBEIRO MOREIRA contra r. decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0023194-66.2013.8.11.0042, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal (id. 254059680).

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta:

a) Nulidade da
decisão de pronúncia

por ausência de fundamentação
, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por não justificar de form
a
detalhada a presença do
animus necandi
e à subsistência da qualificadora do motivo fútil;

b) Inexistência do
animus necandi
,
sob alegação de que o recorrente
teria agido em legítima defesa putativa, reagindo sob intenso temor a um gesto interpretado como ameaçador por parte da vítima, Ivan
Fernandes, o qual teria levado as mãos à cintura de modo a sugerir que estaria armado;

c)
Desclassificação do crime para lesão corporal grave,
afastando-se o dolo e a qualificadora do motivo fútil, dada a ausência de frieza ou desproporcionalidade entre o motivo e a ação, e

d
)
Rompimento do nexo causal
entre o disparo e a morte, uma vez que óbito da vítima decorreu de
complicações hospitalares subsequentes
e não diretamente da lesão causada pelo disparo, devendo ser reconhecida causa superveniente relativamente independente (art. 13, § 1o, CP).

Nesses termos, aqui abreviados, requer o
reconhecimento da nulidade da pronúncia
, por ausência de fundamentação adequada; o
afastamento da qualificadora do motivo fútil e a desclassificação para crime de lesão corporal grave; o reconhecimento da ausência de nexo causal entre o disparo e o resultado morte, e a reforma da decisão de pronúncia, de modo a não submeter o recorrente ao Tribunal do Júri (id. 254059689).

Em
contrarrazões, o recorrido manifestou-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia, por entender que restaram devidamente comprovadas a materialidade e os indícios de autoria, bem como a presença de elementos indicativos da qualificadora do motivo fútil, bem como nexo de causalidade, conforme Laudo Pericial Complementar, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença (id. 254059693).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 254059694).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: 1) A decisão de pronúncia encontra-se
devidamente fundamentada
, nos termos do art. 413 do CPP, apontando com clareza a
materialidade delitiva
, os
indícios de autoria
e o
animus necandi
, com base nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial; 2) A tese de legítima defesa putativa
não restou comprovada de forma manifesta
, razão pela qual não cabe absolvição sumária; 3) A discussão sobre a exclusão da qualificadora e o nexo causal deve ser
submetida ao crivo do Tribunal do Júri
, em respeito à soberania do Conselho de Sentença e 4) A existência de
laudo pericial e depoimentos convergentes
que apontam o vínculo entre o disparo e a morte da vítima, ainda que tardia, impedem o reconhecimento de rompimento do nexo causal nesta fase processual (id. 257859651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

I
nsurge-se o recorrente contra sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II,
CP),

pretendendo, em suma, a nulidade da decisão de
pronúncia, a impronúncia por ausência de
animus necandi
sob a tese de legítima defesa putativa, a desclassificação para lesão corporal grave ou o reconhecimento de rompimento do nexo causal.

PRELIMINAR
de nulidade

Inicialmente, necessário analisar a preliminar suscitada pela defesa, referente à suposta
nulidade
da decisão
por falta de fundamentação.

A matéria tem disciplina no art. 413, do CPP:

“Art.
413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A
fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
”

Conforme a linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça -
“O
artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 24/3/2023.)

Estabelecido isso,
verifica-se da denúncia, posteriormente aditada, a narrativa de que,
no dia
28/08/2013
, por volta das
21h30
,
em via pública,
na Rua Tuiuiú, em frente ao “Bar P2”, no bairro CPA IV,
nesta Capital,
o réu, após desentendimento motivado por um pedido da vítima para que diminuísse o volume do som de seu automóvel,
efetuou disparo de arma de fogo
contra Ivan Fernandes, atingindo-o na região abdominal. A vítima foi socorrida por populares e encaminhada à UPA da Morada do Ouro, e posteriormente ao Hospital Santa Rosa, onde permaneceu internada por quase um ano, vindo a
falecer em 11/08/2014
, em decorrência de complicações clínicas relacionadas ao ferimento sofrido.

Encerrada a instrução,
sobreveio pronúncia que, reconhecendo a materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria em desfavor do ora recorrente, afastou as teses absolutórias deduzidas pela defesa e acolheu a qualificadora do motivo fútil, conforme se
depreende dos excerto
s
pertinentes a seguir transcritos, os quais
vão adicionados as razões de decidir:

“[...]

DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através dos boletins de ocorrência encartados, exame de corpo de delito, prontuários médicos, laudo periciais, relatório policial conclusivo, certidão de óbito, termo de depoimentos das
testemunhas, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal e laudo pericial complementar.

[...]

DA AUTORIA

No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelo acusado
Márcio Ribeiro Moreira, vulgo “Márcio Cabelo”
, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo.

A testemunha
Regiane Alves Lemes
, convivente da vítima à época
[...].

Ouvida em Juízo, na data de29 de julho de 2014, a referida testemunha ratificou seu depoimento prestado à Autoridade Policial.

[...]

Segundo a testemunha,
Ivan
foi submetido a diversas cirurgias desde o fato, e ainda se encontrava hospitalizado na UTI do Hospital Santa Rosa. Declarou que “
ele não, fala, ele não se movimenta, ele tem os órgãos expostos, às vezes ele tem um pouco de consciência, ele reconhece a gente, às vezes não
”. Esclareceu, ainda, que de acordo os médicos,
Ivan
foi
“
atingido pelo tiro a dois (02) centímetros do coração, atingiu o pulmão, era uma bala explosiva que chicoteou dentro do organismo dele e explodiu no abdome, atingiu todos os órgãos, os médicos não sabem explicar por que ele está vivo, foi um tiro para matar
”.

[...]

A testemunha
Paulo César Pinto da Silva

[...].

Inquirida judicialmente, a testemunha
Paulo César
afirmou que presenciou o ocorrido, uma vez que era proprietário da distribuidora, onde ocorreu o fato. Disse que no dia em questão estava passando jogo do Corinthians e, toda vez que passava jogo do aludido time,
Ivan
ia até seu estabelecimento para assistir.

Disse que, durante o jogo, o réu chegou no carro dele, com som alto, momento em que
Ivan
pediu para ele se teria como abaixar o volume, dizendo:
“
Tem como abaixar o som
pra
gente, amigo? Porque a gente está assistindo aqui.
”

Relatou que, entretanto, o réu desceu do veículo já alterado, xingando, falando que não iria abaixar nada. Ressaltou, ainda, que a vítima havia pedido para abaixar o volume de forma educada.

Disse que, estava no interior do estabelecimento e, ao perceber a chegada do réu, foi para a frente e pediu para
ele abaixar o volume do som, ao passo que ele lhe respondeu que estava algumas carnes no carro e só queria comprar algumas mandiocas, se dirigindo ao estabelecimento de
Saulo
.

Esclareceu que, como pensou que ele apenas compraria mandioca e já iria embora, “
deixou pra lá
”, mas, nesse interregno,
Ivan
falou: “
Abaixa aí pra nós, né”, instante em que o réu “pegou, ele estava com o controle no pescoço, ele aumentou mais o som ainda, aí o
Ivan
falou: ‘Pô, falei para abaixar e você aumentou?’ Aí ele começou a ofender mais o
Ivan
”
.

Aduziu que, em seguida, o acusado saiu do espetinho, passou por
trás da vítima, a chamou de “
careca abusado
” e depois entrou no carro, onde havia estacionado mais a frente, momento em que deu uma ré, ficando mais próximo ao espetinho, aumentou novamente o volume do som e levantou o vidro, “
aí nisso ele abaixou o vidro e chamou o
Ivan
, aí o
Marcos
falou até do lado do
Ivan
‘
Não, larga mão Ivan, o que você vai fazer lá? Você não conhece o
cara
’, aí ele ‘
Vou lá, vou lá, vou lá ver’, na hora que o
Ivan
chegou bem na porta do passageiro, já ouvimos o tiro
”.

A testemunha também ressaltou que estava de frente para o carro nesse momento e, em nenhum momento, a
vítima chegou a esbravejar, ou, fazer algum tipo de ameaça, ressaltando que
Ivan
“
mal chegou próximo ao carro, na hora que ele colocou a mão em cima do capô para abaixar, eu acredito que ele viu que o revólver estava apontado, ele pegou, tirou a mão e jogou o corpo para trás
, por isso que o tiro pegou aqui (apontando para embaixo do braço)
”. Salientou, outrossim que
em nenhum momento viu a vítima levando a mão na cintura, simulando que estivesse armada e que nunca presenciou a vítima armada.

[...]

A testemunha
Saulo Benedito Gomes de Andrade

[...].

Em Juízo,
Saulo
afirmou que presenciou o fato. Informou que possui um estabelecimento de churrasco no espeto na mesma rua da Distribuidora e, no dia do fato, estava passando jogo do Corinthians contra Luverdense.

Relatou que o acusado chegou de carro com o som alto, desceu do veículo e se aproximou, querendo comprar porções de mandioca, sendo que nesse momento, a vítima
Ivan
pediu ao réu para abaixar o som, dizendo: “
Tem como você abaixar o som? A gente está assistindo
o
jogo aqui
”.

Ao ser indagado,
Saulo
afirmou que o som do carro
estava muito alto, que atrapalhava ver a televisão, bem
como, salientou que após o pedido para abaixar o som, o acusado “
na hora que ele chegou a abaixar, ele levantou de novo o volume
”, instante em que “
a vítima disse a ele: ‘Pô, eu pedi para você abaixar, você acabou de aumentar de volta’, aí ele falou: ‘Não foi eu, foram os caras no carro’, aí vítima falou: ‘Vai lá falar com os caras no carro’, com um tom de voz alterado
”
. Mencionou que, até então,
Ivan
estava calmo, mas, depois ficou com o tom de voz alterado.

A testemunha relatou que, nesse interregno, pegou a mandioca, colocou na sacola e entregou ao acusado, que não houve uma discussão direta, mas, que o acusado lhe falou “
Manda esse careca tomar no cu dele, se você não mandar, eu vou mandar
”, e que a vítima não ouviu tal fala.

Disse que,
no momento em que
o acusado pegou a sacola e foi passando para sair do estabelecimento, “
aumentou ainda mais o som e passou entre a vítima e cochichou para a vítima alguma coisa, mas que não escutou o que ele falou à vítima, por conta do som alto
”. Aduziu que, ato contínuo, o réu foi até o carro, aumentou novamente o som e “
começou a tipo, fazer agitação dentro do carro, percebemos que alguém trocou de lugar dentro do carro, e nisso chegou outro cliente e eu fui atender
”.

Segundo a testemunha,
nesse momento “
a vítima se levantou, foi em direção ao carro, parou na janela, pela lateral, e dentro do carro eles estavam falando alto, e
Ivan
fez assim com a mão, pedindo para abaixar, aí ele se aproximou mais um pouco e ele efetuou o disparo
”.
Ao ser indagado,
Saulo
declarou que em nenhum momento a vítima se dirigiu ao réu com desrespeito, que quando foi em direção ao carro,
Ivan
não esbravejou, “
até pelo som estar alto demais, e como ele não conhecia eles, ele não chegou se aproximando tanto, chegou meio que: ‘Pô, abaixa o som aí, estamos escutando aqui, nós estamos assistindo
o
jogo aqui, tem como abaixar o som aí?
”
’, ele se aproximou.

[...]

A testemunha
Marcos Aurélio de Oliveira Bueno

[...].

Em Juízo,
Marcos Aurélio
relatou que o acusado chegou no local de carro, com o som ligado e desceu aparentando estar embriagado. Disse que, nesse momento,
Ivan
pediu a ele para abaixar o volume do som, pois estavam assistindo ao jogo, ele fez de conta que não foi com ele e se dirigiu até o
Saulo
, que tem um espeto mais à frente.

Mencionou que acredita que o acusado foi comprar mandioca no estabelecimento de
Saulo
, sendo que
Ivan
pediu novamente para ele abaixar o som, “
mas acho que ele não gostou, e foi e avisou para o
Saulo
, que era para o
Saulo
mandar ele tomar naquele lugar
”, que foi
Saulo
quem lhe comentou tal fato.

Disse que,
depois de o acusado pagar, ele passou e entrou no carro, momento em que acharam que ele iria sair com o carro e ir embora, mas “
ele deu ré, encostou perto de nós lá, abaixou o vidro e ergueu mais o volume do som, aí foi na hora que o Ivan se irritou mais ainda, falou ‘
perae
, que eu vou lá conversar com
ele’, eu ainda pedi para ele: ‘Não,
Ivan
, larga mão, ele deve estar drogado, bêbado, só está procurando confusão’, aí ele sentou, mas ele não saía, aí o Ivan levantou e foi até o carro conversar com ele”
.

Segundo a testemunha, a conversa durou em torno de 30 segundos, quando então o réu realizou o disparo com a arma de fogo e, em seguida, saiu com o carro.

Na oportunidade
,
ressaltou que em nenhum momento a vítima bateu no carro, apenas encostou e se abaixou, que não fez qualquer gesto ameaçador
.
Também esclareceu que não se recorda de o acusado ter passado pela vítima e falado alguma coisa; que até então, nunca havia visto o acusado, e que havia mais duas pessoas
dentro, uma na frente e outra no banco de trás.
Por fim, informou que a vítima não portava arma de fogo no momento do fato
, e que a única coisa que conseguiu ouvir, foi o réu falando “
Tem homem aqui para abaixar meu som
?”.

O informante arrolado pela Defesa,
M. K. M.
, menor, filho do réu, ao ser ouvido somente em Juízo, declarou que estava no interior do veículo no momento do fato. Relatou que no dia e, questão, foram até o local para comprar mandioca já cozida, que após parar o carro, seu pai desceu e foi até o estabelecimento. Disse que viu
“a discussão de longe, mas estava dando de ouvir a voz do senhor
Ivan
brigando com ele, de dentro do carro, ele pediu, que só ia comprar mandioca e já ia embora
”.

Declarou que seu pai tentou abaixar o volume do carro, mas, a pilha do controle do som estava fraca e não deu para abaixar o volume de longe.
Pontuou, outrossim, que seu pai entrou no veículo com a sacola de mandioca, sendo que quando ele seu a partida no carro “
o senhor
Ivan veio gritando, levantou-se da cadeira e veio gritando de onde ele estava até aqui, bateu no carro, em cima de onde eu estava, veio na minha direção, começou a se exaltar, xingando ele, gritando, aí depois meu pai pediu para ele parar, aí quando ele viu a arma do meu pai, meu pai queria ir embora logo, aí quando ele viu a arma na mão do meu pai, ele deu dois passos
para trás e colocou a mão na cintura, meu pai, querendo me proteger, pegou, jogou o corpo para frente, colocou a mão quase na canela, até levantou a arma para não pegar nele, só para dar um susto, para a gente ir embora, levantou a arma, deu um tiro e infelizmente pegou nele
”
. Por fim, aduziu que estavam somente os dois no carro e que, após o ocorrido, seu pai ficou deprimido, que chegou em casa quase chorando; que era a primeira vez que viu seu pai armado, e que não sabe o motivo pelo qual ele estava portando arma de fogo.

A informante arrolada pela Defesa,
Tatiane Moreira dos Santos
, esposa do réu, ao ser ouvida somente em Juízo, declarou que não presenciou o fato. Disse que tomou conhecimento do fato quando
Márcio
chegou em casa e contou o ocorrido à mãe dele, que por sua vez, lhe telefonou e lhe contou sobre. Relatou que, segundo o que lhe foi contato,
Márcio
foi até um bar para buscar mandioca para a mãe dele, “
e o cara ficou muito bravo com ele, ele pediu para o cara esperar um pouquinho, o cara não quis esperar ele pegar a mandioca e ir embora, ele saiu, o cara foi atrás do carro ele, bateu a mão em cima do carro, aí ele falou: ‘já estou indo’, aí ele com o menino dele do lado, aí ele assustou na hora que o homem bateu em cima do carro dele, na hora que ele assustou, o Márcio ligou o carro, na hora que ele ia sair,
o cara deu dois passos para trás e pôs a mão na cintura, a mãe dele me contou assim, aí foi na hora que ele pegou a arma e atirou
”.

Em Juízo, o acusado
Márcio Ribeiro Moreira, vulgo “Márcio Cabelo”
afirmou ter efetuado o disparo com sua arma de fogo, contudo, sustentou não ter tido a intenção de atingir a vítima.

Em seu interrogatório, alegou que a vítima não lhe pediu educadamente para abaixar o volume do som do carro. Aduziu também, que à época estava com o emocional abalado, pois, estava separado de sua convivente há quinze ou vinte dias.

Acerca do fato, narrou que havia comprado carne e cerveja para fazer um churrasco e que foi comprar mandioca. Disse que parou seu carro no local e o som estava razoável, tanto que estava conversando com seu filho normalmente
e também
telefonou para sua mãe do interior do carro.

Mencionou, outrossim, que a pilha do controle do som do carro estava fraca e que não desceu do carro aumentando o volume, mas sim abaixando o volume, mas, o controle não estava funcionando.

Disse que desceu do carro, e “
antes de chegar ao
espeteiro
, a vítima
levantou
da cadeira, abriu os braços
de gritou: ‘Porra, cara, você não está vendo que nós estamos assistindo ao jogo aí não? Abaixa a porra desse som seu aí’, naquele estilo se achando, na maior ignorância
”. Na oportunidade, ressaltou que a vítima não foi educada em nenhum momento, e que as únicas palavras que disse à vítima foram: “
Oh, cara, um pouquinho de paciência aí, eu só vou comprar uma mandioca e já vou embora
”.

Declarou ainda, que comentou com o
espeteiro
, dizendo “
Mas que careca pau no cu, metido
”, mas que em nenhum momento disse “
vamos ver se tem homem para abaixar meu som
”.

Disse que pegou a mandioca, passou pela vítima, que estava lhe “olhando feio”, que virou a cara e continuou até entrar no carro, sendo que quando entrou no carro e, antes de dar a partida, “
ele chegou, bateu no teto, e meu guri deu um pulo, hora que ele bateu no teto, que meu guri se assustou, meu sangue já ferveu, aí meu sangue ferveu
”, que nesse momento, a vítima lhe disse: “
Porra, cara, eu já não mandei você abaixar o som
?”.

A acusado relatou que
“
aquilo ali foi pra acabar, aí eu peguei a arma, peguei a arma e botei no colo, hora que eu peguei a arma e botei no colo, que ele viu a arma, ele deu dois passos para trás e levou a mão na cintura, nessa, eu não dei um tiro nele, basicamente nele, eu dei
um tiro para cima, para assustar e eu poder ir embora, porque ele não estava deixando eu ir, meu carro não estava ligado, quando eu botei a chave ele colou, aí eu fiquei naquele, e agora, e agora, eu peguei e dei um tiro, eu não dei um tiro nele, eu procurei ao máximo levantar a arma para cima, mas acabou acertando nele, mas eu não dei um tiro intencional, eu não dei um tiro para matar
”.

Por fim,
Márcio
destacou que não conhecia a vítima e nunca a havia visto na vida; que comprou a arma de fogo há um tempo, pois, sua mãe havia sido assaltada, que não tinha costuma de sair com a arma, mas, no dia em questão estava trazendo o armamento consigo, pois iria “
dar uns tiros na chácara
”, mas, desistiu.

Pois bem.

Nada obstante as declarações apresentadas pelo acusado e as teses Defensivas, sustentando que teria agido em legítima defesa/legítima defesa putativa, ao alegar que a vítima “deu dois passos para trás e colocou a mão na cintura”, onde achou que ela iria pegar uma arma de fogo para atirar, a aludida descriminante não ficou satisfatoriamente demonstrada, porquanto a versão apresentada encontra-se isolada nos autos, sem guarida em outros elementos probatórios para uma absolvição sumária
.

E, como já consagrado no meio jurídico, a excludente de ilicitude da legítima defesa, para ser reconhecida nesta fase do processo necessita aparecer nos autos com clareza evidente, escoimada de qualquer dúvida e robusta de provas, o que por ora não se vê no presente caso.

[...]

Da mesma forma, resta incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, uma vez que de acordo com o Laudo Pericial Complementar, emitido pela POLITEC (ID no 169032057
) “
De acordo com as informações colhidas no prontuário médico, trata-se de vítima de lesão corporal por ação
pérfuro
-contundente, (PAF) com múltiplas intervenções cirúrgicas abdominais, quadros infecciosos e internação prolongada devido as lesões iniciais causadas pelo projetil. Durante toda a internação as intercorrências e intervenções cirúrgicas foram
direta
ou indiretamente causadas pelas lesões abdominais causadas pelo projetil que atingiram essa região, e complicações devido a uma internação prolongada.Portanto, fica estabelecido nexo causal entre o óbito e o evento inicial (PAF) que foi causa direta de múltiplas intervenções cirúrgicas e infecções abdominais, e indiretamente de uma internação prolongada e suas complicações que culminou no óbito
”.

Desse modo, a despeito das arguições do implicado, as divergências existentes entre as versões apresentadas,assim como a análise acerca do
animus necandi
do agente no momento do fato e do nexo de causalidade,deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

[...]”
(sem destaques no original)

A
s
entença de pronúncia tem caráter declaratório, devendo o julgador se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
em harmonia com as provas, o que se observa da decisão invectivada.

Deveras, p
ara que haja desclassificação na atual fase da
persecutio
criminis
, faz-se necessário prova incontroversa de que o agente não possuía a intenção de matar (animus necandi), o que não aconteceu no caso em apreço, consoante
a conclusão

do
juízo a quo

tirada dos
depoimentos
das testemunhas de
visu

colhidos na fase inquisitorial e judicial.

A

t
ese de leg
í
tima defesa putativa, por isolada do conjunto probatório, não ficou satisfatoriamente demonstrada,

o mesmo
se passando com
a
alegação do recorrente no sentido de que pretendia assustar a vítima, mas acabou acertando o tiro nela
.

Desse modo, não estando nitidamente demonstrada
s
, pelas provas coligidas
na fase do
jus
accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, não há falar
em
ausência de fundamentação na
decisão de pronúncia,

a qual,
diante d
a
análise cometida do
conjunto probatório e
da
divergência entre as versões apresentadas,
corretamente
reservou ao Tribunal do Júri
-
juiz natural da causa
– a apreciação da controvérsia.

No que
tange
à

qualificadora do motivo fútil,
por sua vez, considerando que sua exclusão, nesta fase processual, apenas se justifica quando manifestamente improcedente, mostra-se adequada sua manutenção, ante o fundamento de que
“é possível
colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o fato delituoso teria ocorrido em razão de um desentendimento havido entre vítima e réu, relacionado ao volume do som do carro deste”.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Sem solução de continuidade ao acima exposto, e com a finalidade de evitar desnecessária tautologia, considero como expressamente reproduzidos os fundamentos já expendidos na análise da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, passando, desde logo, ao reexame das demais questões.

DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

Em acréscimo ao sobredito,
no
que tange
à

tese de legítima defesa putativa
, observa-se que a configuração desta excludente de ilicitude pressupõe que o agente, por erro plenamente
justificado pelas circunstâncias, supõe encontrar-se diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Contudo, os elementos probatórios colhidos, em especial os depoimentos das testemunhas presenciais, convergem para a inexistência de qualquer situação fática que pudesse induzir o acusado a tal erro de apreciação da realidade.

A testemunha Paulo César Pinto da Silva, proprietário da distribuidora onde ocorreram os fatos, foi categórico ao afirmar em juízo que "em nenhum momento, a vítima chegou a esbravejar, ou, fazer algum tipo de ameaça". Ademais, salientou que "em nenhum momento viu a vítima levando a mão na cintura, simulando que estivesse armada e que nunca presenciou a vítima armada". Tal relato desconstitui a suposição de uma agressão iminente ou de que o acusado pudesse ter se sentido ameaçado por um suposto porte de arma pela vítima.

Corroborando essa perspectiva, a testemunha Saulo Benedito Gomes de Andrade declarou que "em nenhum momento a vítima se dirigiu ao réu com desrespeito" e que, ao se dirigir ao carro, "Ivan não esbravejou", mas buscou o diálogo.

Finalmente, a testemunha Marcos Aurélio de Oliveira Bueno ressaltou que "em nenhum momento a vítima bateu no carro, apenas encostou e se abaixou, que não fez qualquer gesto ameaçador", informando ainda que "a vítima não portava arma de fogo no momento do fato".

Assim,
a análise da prova amealhada
não está a
demonstra
r, indene de dúvida,
que a vítima
teria
apresent
ado
comportamento que pudesse ser razoavelmente interpretado como uma agressão, afastando-se, portanto,
nesta fase,
a tese de legítima defesa putativa por ausência de amparo fático
, à luz do objetivamente proposto pela prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024.)

DA AUSÊNCIA DO “ANIMUS NECANDI”

Quanto ao
animus necandi
, a
ale
gação defensiva de ausência de
intenção de matar
não se sustenta diante dos elementos de convicção constantes nos autos, os quais evidenciam indícios suficientes da vontade dirigida à produção do resultado morte.

A natureza e localização das lesões sofridas pela vítima
constituem indícios relevantes da existência de dolo homicida.

Conforme relatado pela testemunha Regiane Alves Lemes, convivente d
a
vítima,
o ofendido
foi "alvejado por um tiro que acertou o abdome e outro que acertou o pulmão
e também
perfurou um rim direito", sendo que, segundo informações médicas, o tiro atingiu a vítima "a dois (02) centímetros do coração, atingiu o pulmão, era uma bala explosiva que chicoteou dentro do organismo dele e explodiu no abdome, atingiu todos os órgãos", concluindo-se que "foi um tiro para matar".

A
descrição da munição como "bala explosiva" sugere o emprego de meio idôneo a produzir o resultado letal e, por extensão, o supositivo de desprezo pela vida alheia.

A dinâmica dos fatos, com o disparo ocorrendo
no momento em que
a vítima se aproximou do veículo, conforme narrado pelas testemunhas Paulo César Pinto da Silva e Saulo Benedito Gomes
de Andrade, sugere uma ação deliberada. A informação de que o acusado já se encontrava com "uma arma no colo" antes da aproximação final da vítima, conforme depoimento de Marcos Aurélio de Oliveira Bueno, pode denotar premeditação ou, no mínimo, a assunção do risco de matar.

Além disso, a conduta do acusado após o disparo, que, segundo a testemunha Saulo Benedito Gomes de Andrade, "SAIU COM O CARRO EM ARRANCADA E GRITANDO PERDEU", é incompatível com a de quem teria agido sem a intenção de matar.

A desproporcionalidade da reação do acusado, mesmo considerando a discussão prévia, culminando em disparo de arma de fogo em região vital, traduz factível a intenção de matar ou, ao menos, para a aceitação consciente desse resultado (dolo eventual).

Destarte, a conjugação da localização e gravidade das lesões, a natureza da munição empregada, a dinâmica do disparo, a posse antecipada da arma pelo acusado e sua conduta posterior ao crime fornecem indícios suficientes de autoria com
animus necandi
,
de maneira que, sobrepairando dúvidas
em torno do elemento subjetivo, justifica-se a

manutenção da pronúncia do réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A
tese de desclassificação
para lesão corporal grave
sustentada pela defesa,
fundada na ausência de dolo homicida e na inaplicabilidade da qualificadora do motivo fútil
, ao argumento de que inexistiriam frieza ou desproporcionalidade entre o motivo e a conduta, igualmente deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Com efeito, o conjunto probatório revela-se suficiente para indicar, em juízo de admissibilidade, a plausibilidade da qualificadora do motivo fútil, na medida em que há elementos a sugerir que o crime teria decorrido de um desentendimento trivial, relacionado ao volume excessivo
d
o

som
do veículo do recorrente e à recusa deste em reduzi-lo, perturbando deliberadamente – ou ao menos com indiferença – o grupo de pessoas que assistia a uma partida de futebol
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

2. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório.

Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "d", da CF.

3. Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T.,
DJe
27/2/2013).

4. No caso em exame, o acórdão ora recorrido aduziu que a hipótese acusatória deveria ser submetida aos jurados, porquanto, diante das provas constantes no processo, não há prova cabal acerca da ocorrência da tese defensiva de ausência de animus necandi, o que é suficiente para a pronúncia.

5. Portanto, o Tribunal a quo respondeu de maneira suficiente às alegações de que a ré não agiu com animus necandi, especialmente porque destacou haver prova oral a sustentar a tese acusatória. Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas dos autos a embasar sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.806.707/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

No mesmo sentido, foi firmado o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

DO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL

É ainda, objeto do recurso, a tese de ro
mpimento do nexo causal
entre o disparo e a morte
,
sob
o
argumento de que óbito da vítima decorreu de
complicações hospitalares subsequentes
e não diretamente da lesão provocada pelo disparo de arma de fogo.

Não lhe assiste razão, todavia, pois co
nforme o artigo 13, § 1o, do Código Penal, somente se exclui a imputação quando a causa superveniente relativamente independente produz, por si só, o resultado,
denotando a autonomia da concausa em relação ao ato delituoso praticado.

Não é este o caso dos autos, c
onforme o
laudo pericial complementar
(id. 254059673),
já transcrito linhas acima
, no sentido de tratar-se
“
de vítima de lesão corporal por ação
pérfurocontundente
, (PAF) com múltiplas intervenções cirúrgicas abdominais, quadros infecciosos e internação prolongada devido as lesões iniciais causadas pelo projetil
”.

Portanto, está-se diante de uma concausa relativamente independente superveniente, a qual,
embora tenha contribuído para a produção do resultado, não o ocasionaria por si só, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade entre a conduta pretérita do réu e o desfecho letal, à luz da teoria da equivalência dos antecedentes (
conditio
sine

qua
non
), adotada pelo Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. SUPERVENIÊNCIA. MOTIVO GERADOR. MORTE POR CHOQUE SÉPTICO, PNEUMONIA BACTERIANA, TRAUMA RAQUIMEDULAR E POLITRAUMATISMO DECORRENTE DA CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme o art. 13, § 1o, do Código Penal, a superveniência de concausa relativamente independente exclui a imputação tão-somente quando tenha produzido, por si só, o resultado (REsp 1562692/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016,
DJe
25/02/2016).

2. No presente caso, a Corte de origem consignou que, pelas provas encartadas nos autos, o acidente causado pela recorrente foi a causa eficiente da morte da
vitima
. Ora, concluir que não há nexo ligando o acidente de veículo ao resultado morte da vítima por choque séptico, pneumonia bacteriana, trauma raquimedular e politraumatismo, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.
”

(
AgRg
no REsp n. 1.666.375/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
de 21/6/2017.)

Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão
que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025